Tribunal: STF
Processo: HC 192058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 127.689. 
    Narram os impetrantes que (i) o paciente foi alvo de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal e bancário por ordem do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, resultante dos fatos inicialmente apurados na PET 6.694; (ii) em 13.12.2019, o Juízo processante recebeu a denúncia ofertada em face do paciente; (iii) após, houve o implemento de medida cautelar de bloqueio de bens; (iv) sobreveio julgamento realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 26.8.2020, no sentido de afastar a prevenção do Juízo de Curitiba para processar a aludida ação penal, eis que os fatos revelados não seriam conexos à operação de repercussão nacional, conforme outrora reconhecera a Suprema Corte, no julgamento da já citada PET 6.694, com a manutenção da higidez de todos os atos praticados até então, por se trata de competência territorial, de caráter relativo. 
    Contrapõem-se, nesse contexto, aos atos praticados pela magistrada auxiliar, eis que designada por meio de ato normativo dito inconstitucional, previsto na Portaria 489/2019 da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, por afronta à garantia do juiz natural e usurpação da competência legislativa privativa da União (art. 5º, LIII, e 22, I, da Constituição Federal).
    Ao lado desse aspecto, ressaltam que a atuação jurisdicional do Juízo de origem teve como fundamento os episódios constantes da PET 6.694, na qual o Supremo Tribunal Federal já houvera afastado a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba pelo critério de prevenção, em “subversão da ordem de hierarquia inerente à estrutura do Poder Judiciário”. 
    Aduzem que a incompetência do Juízo resulta na nulidade das medidas cautelares deferidas contra o paciente e suas empresas, alcançando, ainda, os demais atos decisórios praticados no procedimento criminal, nos termos dos arts. 564, I, e 567 do Código de Processo Penal. 
    Com essas considerações, pugnam pela concessão da ordem, “com o reconhecimento da nulidade da íntegra das seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba” (e.Doc. 1, fl. 34): 
    “a) decisão de recebimento da denúncia nos autos da ação penal movida em face do ora paciente (processo nº. 5077792-78.2019.4.04.7000), bem como das demais subsequentes no mesmo feito; 
    b) decisões proferidas na medida cautelar nº. 5030617-88.2019.4.04.7000 (busca e apreensão em face das empresas do ora paciente); 
    c) decisões proferidas na medida cautelar nº. 5044424-78.2019.4.04.7000 (busca e apreensão em face do ora paciente);
    d) decisões proferidas na medida cautelar nº. 5004947-48.2019.4.04.7000 (quebra de sigilo bancário e fiscal em face das empresas do ora paciente);
    e) decisões proferidas na medida cautelar nº. 5019441-78.2020.4.04.7000 (arresto e sequestro de bens em face do ora paciente)”. 
    Postulam, na eventualidade da não admissão da impetração, que, “seja a ordem concedida de ofício, tendo em vista o caráter acintoso e manifesto das ilegalidades ora trazidas à cognição do Supremo Tribunal Federal, conforme admitido pela sua jurisprudência em situações excepcionais, a exemplo daquelas identificadas no caso vertente” (e.Doc. 1, fl. 35). 
    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 43).
    A defesa constituída apresenta manifestação (e.Doc. 51).  
    Em 4.12.2020, foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 53). 
    Na sequência, advieram as informações prestadas pelo Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP (e.Doc. 55).
    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela não concessão da ordem (e.Doc. 73). 
    Por derradeiro, a defesa apresenta parecer da lavra do Professor Ademar Borges e requer prioridade na tramitação do feito (e.Docs. 76, 77 e 79).
    É o relatório. Decido. 
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.“
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:
    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou.” (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus anterior, sem ter manejado irresignação regimental.
    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    4.1. Primeiramente, no que tange à pretensão defensiva de ver reconhecida a nulidade das medidas cautelares determinadas pela Juíza Federal Substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 5), por afronta ao juiz natural, cumpre transcrever as razões externadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise da celeuma (e.Doc. 36): 
    “2. No presente recurso, o recorrente sustenta, em síntese:
    (…)
    b) a ilegalidade da Portaria n. 489, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, que designou a Juíza Federal Substituta Gabriela Hardt para atuar, em caráter auxiliar, em determinados procedimentos relacionados à Operação Lava-Jato no âmbito da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR;
    (…)
    Para o exame da questão, reproduzo os fundamentos do acórdão recorrido, in verbis (fls. 750-754): 
    ‘2. Como já anotei na decisão que indeferiu o pedido liminar, no que diz respeito ao investimento de jurisdição pela autoridade coatora, a Portaria nº 489/2019 não trata de competência da Juíza Substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, mas sim de designação para atuação em situação especial, situação bastante diversa da alegada violação constitucional. 
    O Supremo Tribunal Federal Federal já reconheceu que ‘os Tribunais têm a prerrogativa de gerir a competência que lhes é conferida diretamente pela Constituição, por meio da eleição de seus dirigentes, da edição de seus regimentos internos e da organização e gestão de seus órgãos e serviços, entre outras garantias institucionais’. (ADI nº 5142, Rel. Alexandre de Moraes, STF).
    O ato tem amparo no art. 430 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região que prevê: ‘A Corregedoria Regional poderá designar Juízes para atuarem em regime de auxílio, com ou sem prejuízo de jurisdição’. 
    Frise-se, aqui, que não prospera a interpretação que apontaria para eventual fracionamento da jurisdição. Isso porque a titularidade para a causa não foi retirada do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, servindo a juíza substituta naquela unidade jurisdicional tão somente como auxiliar. 
    Basta ver que a as informações neste feito - como também nos demais – são prestadas pelo Juiz Federal Titular, Luiz Antônio Bonat que detém a competência, se entender oportuno, para revisar os atos praticados. 
    Não há, portanto, a suposta cisão de competência mencionada em parecer juntado pela defesa. Tampouco se há falar em contaminação por carência de impessoalidade, pois a magistrada não só é a Juíza Substituta da 13ª Vara Federal, como também atua de longa data nos períodos de afastamento do titular, o que desfaz a alegação de designação casuística.
    Ademais, não é conferida em regime especial de auxílio o julgamento da ação penal, valendo anotar que a atuação ocorrerá, tão somente, na fase anterior ao recebimento da denúncia e posterior à sentença. 
    Embora tentadora a tese de que ‘a Portaria nº 489/2019 VIOLA A GARANTIA DO JUIZ NATURAL também na parte em que cinde a competência na prestação jurisdicional para limitar atuação do Juiz Federal Titular (e da Juíza Federal Substituta) a determinadas fases processuais’, não se extrai do ato - repita-se, não se extrai - qualquer exclusão ou limitação à jurisdição do do titular. 
    Diga-se: não há designação fora da competência territorial; a competência da Justiça Federal segue reafirmada; a competência funcional mantém-se intacta; não há criação de novo órgão jurisdicional ou mesmo modificação de competência por critérios discricionários, como se juízo de exceção se estivesse a tratar. 
    Sequer, aliás, haveria possibilidade de avocação pela magistrada designada, pois, como dito, não há exclusão de competência ou atribuição do titular da unidade que pudesse representar violação à norma constitucional. 
    Vale dizer, o paciente será processado e sentenciado pela autoridade judicial competente. 
    Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ‘não há falar em incompetência do juízo e violação ao Princípio do Juiz Natural ante a designação de juízes auxiliares, uma vez que tem o escopo de concretizar a garantia constitucional da duração razoável do processo para a célere prestação jurisdicional (CF, art. 5º, LXXVIII)’ (HC - HABEAS CORPUS - 103912 2008.00.75614-0, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:02/08/2010). 
    Há, sim, invocação da já rebatida tese de criação de um julgamento de exceção, o que não encontra respaldo em nenhum ato normativo ou fato concreto indicado na inicial da impetração. 
    Afora isso, é princípio cardeal da teoria das nulidades que a parte devera comprovar o prejuízo concreto com a designação de juiz auxiliar, sob pena de denegação da ordem. Desse ônus, a defesa não se desincumbiu.
    (…)
    Adiante, não vislumbro ilegalidade na Portaria n. 489/2019, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, que designou a Juíza Federal Substituta Gabriela Hardt para atuar, em regime de auxílio, nos processos da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná não relacionados à Operação Lava-Jato, no período compreendido entre 3/6/2019 a 26/11/2019; e nos processos relacionados à mesma Operação, na fase anterior ao recebimento da peça acusatória e posterior à sentença, no período compreendido entre 27/05/2019 a 26/11/2019.
    Neste particular, assente-se que o art. 430 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região prevê que: ‘A Corregedoria Regional poderá designar Juízes para atuarem em regime de auxílio, com ou sem prejuízo de jurisdição’.
    A atuação da Juíza Federal Gabriela Hardt no âmbito da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, verifica-se nos autos, ocorre em regime de substituição ou de auxílio.
    Inclusive, a Juíza Federal Gabriela Hardt atuou, em caráter interino, na referida Vara Federal entre a exoneração do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro e a designação do Juiz Federal Luiz Antônio Bonat para assumir-lhe a titularidade.
    A instituição do regime de auxílio justifica-se pela necessidade de otimizar e de conferir maior celeridade e efetividade à atividade judiciária e à prestação jurisdicional, ao passo que a limitação da atuação da Juíza Federal Gabriela Hardt à fase anterior ao recebimento da denúncia e posterior à sentença dos processados oriundos da denominada Operação Lava-Jato, enquanto o Juiz Federal Luiz Antônio Bonat, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR atua na fase processual até a sentença, legitima-se pela necessidade de evitar decisões conflitantes ou contraditórias no mesmo processo ou em processos conexos no curso da instrução e do julgamento.
    Não há, portanto, cisão ou supressão de competência constitucional ou legalmente estabelecida, como aduz o recorrente, porquanto, como bem salientou a e. Corte Federal no acórdão impugnado, o Supremo Tribunal Federal Federal reconhece aos Tribunais a prerrogativa de gerir a competência que lhes é conferida diretamente pela Constituição por meio da eleição de seus dirigentes, da edição de seus regimentos internos, da organização e gestão de seus órgãos e serviços e da definição da competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, entre outras garantias institucionais, nos termos do art. 96 da Constituição Federal (ADI n. 5142/BA, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/9/2019).
    Por essas razões, não reputo presente a ilegalidade aventada pelo recorrente.
    Logo, permanecem hígidas as medidas cautelares decretadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR mediante a atuação da Juíza Federal Gabriela Hardt”.
    Ao oposto do que afirmam os impetrantes, não é possível depreender, na via estreita do habeas corpus, a afronta ao postulado constitucional do juiz natural em razão da designação da magistrada para atuar em regime de auxílio à 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Nesse sentido, o ato normativo, ao reservar a atuação da magistrada nos processos relacionados à Operação Lava Jato à “fase anterior ao recebimento da denúncia e posterior à sentença” não se confunde com a figura do juiz das garantias – instituído pela Lei 13.964/2019 – e tampouco representa quebra do princípio da impessoalidade, mas logra implementar critérios suficientemente objetivos para viabilizar a organização dos órgãos do Tribunal. 
    Independente do controle da legalidade e da constitucionalidade dos parâmetros implementados pelo ato normativo, fim para o qual não se presta o habeas corpus, a seleção proposta para a organização dos trabalhos envolveu uma coletividade de feitos afins, sem a determinação prévia de “processos específicos” nos quais poderia oficiar a magistrada auxiliar. 
    Além disso, há orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “Tribunais têm a prerrogativa de gerir a competência que lhes é conferida diretamente pela Constituição, por meio da eleição de seus dirigentes, da edição de seus regimentos internos e da organização e gestão de seus órgãos e serviços, entre outras garantias institucionais” (ADI 5.142, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno,j. 23.8.2019).
    4.2. Conforme ainda salientado pelos impetrantes, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e, por consequência, determinou a remessa do feito à Seção Judiciária de São Paulo, conservando os atos até então praticados.
    Quanto ao ponto, deliberou a Corte Regional que “a declinação de competência não acarreta, de per si, a nulidade de todos os atos praticados. Isso porque estar-se-ia a falar de competência territorial, por essência, relativa e sujeita à prorrogação quando não invocada no momento oportuno”, sendo certo que, dada “a remessa do feito à Subseção Judiciária de São Paulo/SP, a questão poderá ser enfrentada, inclusive de ofício, naquela jurisdição” (e.Doc. 27, fl. 32).
    Acerca dessa específica questão, não houve pronunciamento pela autoridade coatora, inclusive porque o declínio de competência mediante a conservação dos atos praticados representou fato processual novo, superveniente à decisão unipessoal do Relator do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Felix Fischer. 
    À luz desse quadro, tem-se que a Corte Regional conservou os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo incompetente até a ulterior análise por parte da autoridade judiciária a qual fora endereçado o feito criminal, de modo que os impetrantes, conforme informações coligidas aos presentes autos, já dirigiram suas insurgências ao Juízo atualmente competente. 
    Com efeito, em informações prestadas em 9.12.2020, o Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP noticia que pende de deliberação os requerimentos formulados pelo ora impetrante, no sentido de que seja “reconhecida a incompetência do Juízo para o processamento do feito, ordenando-se a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”; ou “subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, considerando que existem investigações em curso na Justiça Eleitoral em diferentes Estados, bem como requer seja reconhecida a nulidade de decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR” (e.Doc. 55, fl. 7). Na oportunidade, também não havia sido apreciado o pleito do Ministério Público Federal, de ratificação do recebimento da denúncia. 
    Esse panorama seria, a priori, indicativo da impossibilidade de adentrar-se à questão de fundo, justamente para evitar-se a prestação jurisdicional em supressão de instâncias, repudiada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, as circunstâncias dos autos autorizam aferir a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, ao menos quanto a determinada parte da decisão, a possibilitar o imediato e excepcional enfrentamento de argumento não analisado pelo ato coator. 
    Como cediço, o vício de incompetência territorial reconhecido nos autos é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade prevista no art. 567 do Código de Processo Penal restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos demais.
    Forte nesse fundamento, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou, no recente julgamento do HC 193.726-AgR (j. 22..4.2021), o reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, como corolário, “a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios” (dispositivo da decisão agravada). 
    Na hipótese, os documentos coligidos demonstraram que, para além das decisões de cautelares proferidas em face do impetrante no contexto das investigações (e.Docs. 5 e 26), o Juízo Federal de Curitiba/PR recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, imputando-lhe os delitos de lavagem de dinheiro e de pertinência a organização criminosa (e.Docs. 19 e 20), em decisão cujos efeitos foram igualmente conservados com o superveniente reconhecimento da incompetência. 
    Considerada tal amplitude interpretativa, é imperativo que se reconheça, desde logo, a nulidade do ato decisório de recebimento da denúncia prolatado pelo Juízo declarado incompetente. 
    Essa mesma exegese, como visto, não se aplicada às medidas assecuratórias ou cautelares penais. Nada obstante a carga decisória da qual se reveste o deferimento judicial das respectivas constrições, é inegável o caráter acessório de tais providências, pois instrumentais ao processo de responsabilização criminal decorrente do exercício da pretensão punitiva.
    Aliás, em razão de sua função instrumental, as providências de natureza cautelar são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, não estando sujeitas ao fenômeno da preclusão, a possibilitar que sejam revistas a qualquer tempo.
    O Supremo Tribunal Federal tem admitido a convalidação de atos de constrição pessoal e patrimonial pela autoridade judiciária declarada competente, quando reconhecido o vício de incompetência de natureza relativa. Bem por isso, o Colegiado da Segunda Turma ao dar “Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal”, determinou a “imediata remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente” (Pet 8090 AgR, Rel.: EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2020).
    Destarte, é no particular aspecto do não reconhecimento da nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente que exsurge o constrangimento ilegal passível de ser remediado ex officio no caso em análise.
    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício com a determinação de que seja reconhecida a nulidade apenas da decisão de recebimento da denúncia exarada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, sem prejuízo do exame de admissibilidade a ser realizado pelo Juízo da 6ª Vara Federal Criminal Federal de São Paulo no bojo da Ação Penal 5005363-41.2020.4.03.6181, diante do pedido de ratificação formulado pelo Ministério Público Federal.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, com cópia desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente